Tribunal: TJES
Processo: 5000013-14.2022.8.08.0043
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-14.2022.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GERDA LUDTKE DA SILVA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000013-14.2022.8.08.0043

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: GERDA LUDTKE DA SILVA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS. (1). TESE AUTORAL.
A AUTORA ALEGA QUE, DEVIDO A PERTURBAÇÕES NA REDE ELÉTRICA DA REQUERIDA, ALGUNS EQUIPAMENTOS NO INTERIOR DO SEU IMÓVEL FORAM DANIFICADOS. ASSIM, PRETENDE A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A QUAL OCASIONOU DEFEITO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos veiculados na inicial para
CONDENAR
a Requerida ao pagamento, a título de danos materiais, de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), com correção monetária desde a respectiva falha na prestação do serviço e juros de mora a contar da citação, bem como
CONDENAR
a Demandada a pagar à Autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a qual será corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar desta Sentença. Deixo de fixar honorários advocatícios, por inteligência do artigo 55, da Lei 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
NO RECURSO, A RECORRENTE AFIRMA A NECESSIDADE DE PERÍCIA NOS APARELHOS E NA REDE ELÉTRICA, COM A FINALIDADE DE CONSTATAR A REAL CAUSA DO SUPOSTO DANO. SUSTENTA QUE NÃO HÁ PROVA SUFICIENTE DO ALEGADO, INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, ALÉM DE REQUERER A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA.

(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR RECURSAL DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
REJEITADA A PRELIMINAR.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE A PARTE AUTORA ALEGA A OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS EM SEUS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. POIS BEM. ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE A AUTORA JUNTOU AOS AUTOS LAUDOS TÉCNICOS (IDs.: 7762460 - Pág. 4, 7762607) NO QUAL CONCLUEM QUE
“De acordo com a manutenção a mesma foi danificada com pique de energia de energia ocorrido na rede EDP.”
ADEMAIS, A PRÓPRIA REQUERIDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO AFIRMA QUE
“Em Análise técnica preliminar concluída pelos técnicos da EDP da Área de Qualidade no dia 27/09/2021, foi constatado que houve registro de perturbação no sistema elétrico que poderia ter afetado a unidade consumidora para a data e horas aproximadas informadas da ocorrência do dano.”,
PORTANTO, A MEU VER, HÁ INDICATIVO DE QUE OS DEFEITOS RELATADOS EM SEDE INICIAL FORAM CAUSADOS POR OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA.

EM CONTRAPARTIDA, A RECORRENTE DEFENDE ACERCA DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA DO ALEGADO POR PARTE DA RECORRIDA, CONTUDO, ENTENDO QUE A HIPÓTESE DOS AUTOS TRATA-SE DE PROVA NEGATIVA, ISTO É, DEVERIA A CONCESSIONÁRIA RÉ DEMONSTRAR QUE NÃO OCORREU OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA QUE ACARRETOU NOS DANOS APONTADOS PELA AUTORA. DESSARTE, NÃO VISLUMBRO VEROSSIMILHANÇA NOS ARGUMENTOS VENTILADOS PELA RÉ, DIANTE DA COMPROVAÇÃO DO DANO E SUA RAZÃO, CONSTATADOS NOS LAUDOS APRESENTADOS PELA AUTORA.

COM ISSO, VEJO QUE A REQUERENTE FEZ PROVAS MÍNIMAS DO PRINCIPAL FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. OUTROSSIM, ENTENDO QUE
CABIA À REQUERIDA O ÔNUS DE PROVAR A AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO NO PERÍODO APONTADO NA INICIAL, ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO COMPLETO, POR SER DETENTORA DAS INFORMAÇÕES, DOCUMENTOS E TECNOLOGIAS NECESSÁRIAS À IDENTIFICAÇÃO CORRETA DO PROBLEMA. APESAR DISSO, LIMITOU-SE A APONTAR QUE O LASTRO PROBATÓRIO APRESENTADO PELA RECORRIDA SERIA INSUFICIENTE, ALEGANDO QUE OS POUCOS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS POR ESTA NÃO DEMONSTRAM A SUA RESPONSABILIDADE. ATO CONTÍNUO,
INSTA DESTACAR QUE A PARTE RECORRENTE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
1
. NO CASO EM COMENTO, É IMPORTANTE RESSALTAR QUE, É INCONTROVERSA A DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EDP, CONSIDERANDO A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO E OS DANOS MATERIAIS DECORRENTES DESTA, FATOS ESTES QUE COADUNAM COM O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. NESTE SENTIDO, SEM MAIORES DIGRESSÕES, VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÕES NOS SERVIÇOS OFERTADOS PELA RÉ, CAPAZES DE PROVOCAR OS DANOS REPORTADOS NA PEÇA INICIAL, É JUSTIFICADO O DEVER DE INDENIZAR. DESSA FORMA, INDUBITÁVEL QUE A RECORRENTE PRESTOU SERVIÇO DEFICIENTE, NÃO PROCURANDO MANTER UMA ADEQUADA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POR ISSO, O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM CONDENAR AQUELA EM DANOS MORAIS E MATERIAIS, EIS QUE SE TRATA DE SERVIÇO ESSENCIAL, DEVENDO SER PRESTADO DE FORMA EFICIENTE E CONTÍNUA, CONFORME O ARTIGO 22 DO CDC. CONCLUINDO, OBSERVO COM A DEVIDA VÊNIA, QUE NENHUMA DAS RAZÕES SUSCITADAS PELA PARTE RECORRENTE SE MOSTROU SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A REFORMA PRETENDIDA QUANTO À DESCARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL
IN CASU
. PORQUANTO, O DEVER DE INDENIZAR SE FAZ IMPERIOSO, DADO QUE A RECORRENTE NÃO COMPROVOU A INEXISTÊNCIA DE DEFEITO, CONSOANTE PRELEÇÃO DO ART. 14, § 3º, INCISO I, DO CDC. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, ADOTANDO-SE O MÉTODO BIFÁSICO
2
E ORIENTADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, SOPESANDO A CAPACIDADE FINANCEIRA DO CAUSADOR DO DANO COM LIMITE NA IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA,
ENTENDO QUE O VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO.
QUANTUM
MANTIDO, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS),
NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

___________________________________________________

1
Art. 37,
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)